Tribunal: TJSP
Processo: 1059001-94.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE EM CONVENÇÕES COLETIVAS – SERVIDOR APOSENTADO DA EXTINTA DERSA – Sentença de improcedência do pedido que merece subsistir – Incidência das vedações previstas na LC 173/2020 – Restrições mantidas pela Comissão de Política Salarial nos anos subsequentes – Inexistência de direito subjetivo aos reajustes pretendidos – Precedentes desta Corte.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059001-94.2024.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 08/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/09/2025

Data de publicação:

08/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE EM CONVENÇÕES COLETIVAS – SERVIDOR APOSENTADO DA EXTINTA DERSA – Sentença de improcedência do pedido que merece subsistir – Incidência das vedações previstas na LC 173/2020 – Restrições mantidas pela Comissão de Política Salarial nos anos subsequentes – Inexistência de direito subjetivo aos reajustes pretendidos – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE EM CONVENÇÕES COLETIVAS – SERVIDOR APOSENTADO DA EXTINTA DERSA – Sentença de improcedência do pedido que merece subsistir – Incidência das vedações previstas na LC 173/2020 – Restrições mantidas pela Comissão de Política Salarial nos anos subsequentes – Inexistência de direito subjetivo aos reajustes pretendidos – Precedentes desta Corte.
Recurso não provido.